Tribunal: TJDFT
Processo: 0721481-42.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. CORRUPÇÃO DE MENORES. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA INAPLICÁVEL. ENUNCIADO DE SÚMULA No 231 DO STJ. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A palavra da vítima, em especial em casos de crimes patrimoniais, tem relevância considerável, ainda mais quando corroborada com as demais provas constantes dos autos.
2. A jurisprudência desta Corte é pacífica quanto à validade dos depoimentos prestados por policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, especialmente quando estão respaldados pelas demais provas dos autos.
3. Mantém-se a majorante do delito de roubo relativa ao concurso de pessoas (art. 157, § 2o, inciso II, do CP), bem como a condenação pelo crime de corrupção de menores (art. 244-B da Lei no 8.069/1990), porquanto restou demonstrado nos autos que o réu praticou a conduta criminosa na companhia de adolescente.
4. É inaplicável o Princípio da insignificância ao crime de roubo, em razão da violação dos bens indisponíveis como a integridade física e a liberdade dos indivíduos.
5. Mesmo quando há confissão não é o caso de minoração da reprimenda em razão da orientação do enunciado de súmula no 231 do Superior Tribunal de Justiça.
6. Não há previsão de multa no tipo penal de corrupção de menores (art. 244-B do ECA), devendo-se afastar o aumento relativo advindo de concurso de crimes com outros delitos que preveem a fixação de multa.
7. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO apenas para reduzir a pena pecuniária de 15 (quinze) dias-multa, à razão mínima legal, para 13 (treze) dias-multa.